Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento quimioterápico da autora com o fármaco Ribociclibe, conforme indicação médica de fl. 33 – Diante de indicação médica expressa, não prevalece a negativa de custeio de medicamente associado a tratamento oncológico, mesmo que seja de uso domiciliar – Ausência do medicamento no rol

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento quimioterápico da autora com o fármaco Ribociclibe, conforme indicação médica de fl. 33 – Diante de indicação médica expressa, não prevalece a negativa de custeio de medicamente associado a tratamento oncológico, mesmo que seja de uso domiciliar – Ausência do medicamento no rol meramente exemplificativo da ANS, demais disso, que não impede o seu custeio pela operadora de plano de saúde ré – Inteligência das Súmulas nos 95 e 102 deste TJSP - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Apelo não provido, com observação

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003940-79.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante GOLDEN
CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE, é apelado
ADRIANA BADAIN OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003940-79.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/6
VOTO No: 45680
APEL.No: 1003940-79.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA. (VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.)
APDA. : ADRIANA BADAIN OLIVEIRA
JUÍZA : DANIELE MACHADO TOLEDO
PLANO DE SAÚDE Cominatória Sentença de procedência,
para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento
quimioterápico da autora com o fármaco Ribociclibe, conforme
indicação médica de fl. 33 Diante de indicação médica
expressa, não prevalece a negativa de custeio de medicamente
associado a tratamento oncológico, mesmo que seja de uso
domiciliar
Ausência do medicamento no rol meramente
exemplificativo da ANS, demais disso, que não impede o seu
custeio pela operadora de plano de saúde ré Inteligência das
Súmulas nos 95 e 102 deste TJSP - Decisum mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste TJSP Apelo não provido, com
observação
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou procedente a ação cominatória, para condenar a ré,
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.
(VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.), a autorizar e
custear o tratamento quimioterápico da autora, ADRIANA
BADAIN OLIVEIRA, com o fármaco Ribociclibe, conforme
indicação médica de fl. 33, e condená-la, ainda, nos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária em 10% do valor
atualizado da causa.
Em recurso, a ré insiste na negativa de custeio
do tratamento com o fármaco em questão, ao argumento de
ele não consta do rol da ANS e, ainda, de que o contrato
firmado entre as partes não prevê cobertura de medicamento
de uso domiciliar.
Contrarrazões às fls. 457/469.
É o relatório.
O apelo não prospera.
Isto porque a ré não ofereceu argumento algum
capaz de alterar os fundamentos da decisão recorrida, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003940-79.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/6
lavra da Juíza Daniele Machado Toledo, da 9a Vara Cível de
Santo André, razão pela qual são adotados como razão de
decidir, nos seus exatos termos, in verbis:
“(...)
O pedido inicial é procedente.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência, ajuizada pela
beneficiária em face da operadora de plano de
saúde, para o fim de compeli-la ao custeio de
medicamento quimioterápico cuja cobertura fora
indevidamente negada.
Alega a autora ser beneficiária de plano de
saúde operadora pela ré e que, em virtude da
rápida progressão da doença a que acometida,
câncer de mama em estágio de metástase para os
ossos,
houve
indicação
médica
de
uso do
medicamento ribociclibe. Todavia, recusou-se a
ré ao fornecimento sob a alegação de que a
medicação não possui cobertura contratual, uma
vez que se trata de medicamento oral de uso
ambulatorial.
Em sua defesa, a ré confirma a negativa de
cobertura, aduzindo que se trataria de conduta
legítima, na medida em que o medicamento em
questão não consta do rol de procedimentos
obrigatórios
da
ANS
e
não
há
previsão
contratual para cobertura de medicamentos de
uso domiciliar.
Pois bem, não há dúvidas de que a relação
entre as partes é nitidamente de consumo,
aplicando-se também, ao caso, os ditames da Lei
no
9.656/98.
Encontra-se pacificado no ordenamento jurídico que o contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares deve
ser analisado sob a ótica do Código de Defesa
do Consumidor. A esse respeito inclusive foram
editados os enunciados de súmula no 100, deste
E. TJSP, e no 608, do C. STJ.
Restou incontroverso nos autos que a autora
é portadora de câncer de mama em estágio
avançado, bem como que está sob tratamento,
inclusive
com
o
fornecimento
de
outros
medicamentos quimioterápicos pela operadora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003940-79.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/6
plano de saúde (fls. 28/31), que apenas se
recusou
a
autorizar
o
fornecimento
do
ribociclibe (fls. 69/70).
De igual modo, verifica-se que existe
cobertura contratual para a doença (fls. 42),
tendo a negativa do plano de saúde se limitado
ao argumento de que se trata de medicamento não
constante do rol de cobertura obrigatória da
ANS, bem como de que inexiste cobertura para o
custeio
de
medicamentos
orais
de
uso
ambulatorial.
A autora trouxe o relatório do médico que a
acompanha,
indicando
a
justificativa
para
utilização do medicamento em questão (fls.
32/33).
Logo, não há dúvida de que a negativa da
operadora de saúde em cobrir procedimento
necessário
ao
tratamento
de
doença
com
cobertura contratual importou em ofensa ao
ordenamento
jurídico
sobre
a
matéria,
em
especial, aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor.
A matéria já está sedimentada pelo nosso E.
Tribunal de Justiça no sentido de que os
procedimentos
médicos
não
podem
sofrer
limitação, se indicados para o tratamento do
paciente. Isso porque compete ao médico responsável pelo tratamento definir e
prescrever o procedimento necessário para a
cura do paciente. Havendo previsão para a
cobertura da doença ou da especialidade médica,
não pode ocorrer exclusão de procedimento
necessário ao tratamento médico.
E não cabe à operadora interferir nos
procedimentos adotados a fim de definir ou
questionar a necessidade do tratamento indicado
por médico especializado. Apenas o profissional
responsável poderá definir a técnica empregada
no tratamento com o intuito de se atingir o
melhor resultado possível.
Neste sentido, é o enunciado de súmula no
102, deste E. TJSP: 'Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003940-79.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/6
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS'.
Com mais razão ainda no caso dos autos,
visto que se trata de medicamento associado ao
tratamento quimioterápico, de modo que também
aplicável o disposto pelo enunciado de súmula
no
95,
deste
E.
TJSP:
'Havendo
expressa
indicação médica, não prevalece a negativa de
cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico'.
Assim, havendo prescrição médica para o
sucesso do tratamento, ao plano de saúde não é
dado interferir ou restringir os procedimentos
adotados pelo profissional, razão pela qual
imperioso o reconhecimento da ilicitude da
negativa apresentada pelo plano de saúde.
Não aproveita à ré a alegação de exclusão
contratual para o custeio de medicamentos
utilizados em regime ambulatorial, visto que,
nos termos do artigo 12, inc. I, alínea 'c', e
inc. II, alínea 'g', ambos da Lei no 9.656/98,
quando incluir atendimento ambulatorial e internação hospitalar, a operadora está
obrigada a fornecer a cobertura de tratamento
antineoplásicos
domiciliares
de
uso
oral,
incluindo medicamentos para o controle de
efeitos adversos relacionados ao tratamento e
adjuvantes.
Destarte, imperiosa a condenação da ré à
obrigação de custeio do medicamento indicado
para o tratamento da doença a que acometida a
autora,
consoante
prescrito
pelo
médico
assistente a fls. 33, enquanto perdurar a
necessidade.” (fls. 432/434)
Segundo o art. 252 do Regimento Interno deste
TJSP, com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003940-79.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/6
Quanto a isso, já se pronunciou o STJ, no
julgamento do REsp no 662.272/ES, de relatoria do Min.
João Otávio de Noronha:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem,
ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em
base jurídica adequada e suficiente ao desate
da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp
no
641.963/ES,
2a
T.,
Min.
Castro
Meira;
REsp
no
592.092/AL,
2a
T.,
Min.
Eliana
Calmon;
e
REsp
no
265.534/DF, 4a T., Min. Fernando Gonçalves.
Majora-se a honorária dos patronos da autora,
com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
para 11% do valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, com
observação quanto à majoração recursal da honorária dos
patronos da autora.
RUI CASCALDI
Relator